Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-97.2021.8.11.0050
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-97.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), GENADSON COSTA PEREIRA - CPF: 058.928.655-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV, DO CPC – CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA – JUNTADA DE ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DE BUSCAS NO SISTEMA SERASA – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO, ANTES DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual (citação), pressupõe que a parte autora tenha sido previamente intimada a suprir o vício detectado, nos termos dos arts. 10 e 317 do CPC, sob pena de ofensa ao contraditório e de nulidade da sentença.

No caso concreto, restou configurado
error in procedendo
, pois, embora o autor tenha obtido êxito nas buscas de novo endereço, o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva sem intimá-lo para requerer nova tentativa de citação.

A ausência de manifestação específica da parte autora, por falta de intimação, impede que lhe seja imputada inércia, sendo indevida a extinção precoce do feito.

Incabível o rigor formalista em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional, sendo imperativo o respeito à instrumentalidade das formas e à primazia da resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA nº 1000680-97.2021.8.11.0050, proposta em face de GENADSON COSTA PEREIRA, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da não realização da citação do réu e consequente ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais de Id. 329218399, o apelante aduz que: (i) a extinção do feito foi indevida, pois, mesmo diante da dificuldade de localização do réu, envidou esforços processuais para impulsionar o feito, inclusive por meio de requerimento de diligências nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD, SERASA e SIEL; (ii) houve juntada de comprovantes de recolhimento de custas para expedição de ofícios, restando configurada a diligência da parte autora; (iii) o Juízo de origem não oportunizou intimação por meio do patrono ou pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito após retorno das informações, tendo surpreendido o apelante com a sentença extintiva; (iv) houve violação ao princípio da instrumentalidade das formas, à economia processual e à efetividade da tutela jurisdicional, sustentando que a extinção se deu por rigorismo formal exacerbado.

Em seguida, invoca jurisprudência de diversos tribunais pátrios no sentido de que a ausência de citação, por si só, não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, salvo hipótese de abandono, o que não se verifica no presente caso.

Ao final, requer a reforma da sentença para anulação do
decisum
, com consequente prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., sob o fundamento de ausência de pressuposto processual essencial, consubstanciado na falta de citação válida do réu, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida reputou inviável o prosseguimento do feito ante a frustração das tentativas de citação do réu, mesmo após diligências realizadas em sistemas de informação (SISBAJUD, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD, SERASA). Contudo, os autos evidenciam que, em 10/10/2024, foi juntado endereço atualizado do réu, obtido por meio da SERASA (Id. 329218393), sem que a parte autora tenha sido intimada para se manifestar sobre tal informação ou requerer a continuidade da diligência citatória.

Não obstante, sobreveio a sentença de extinção em 15/10/2025, cerca de um ano após a referida juntada, sem que se tenha dado à parte autora qualquer oportunidade de requerer nova tentativa de citação com base no endereço informado, ou mesmo justificar a paralisação processual.

A referida omissão processual — ao negar à parte o direito de se manifestar - configura verdadeiro
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença, por flagrante violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa, como delineado nos arts. 9º, 10 e 317 do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, sem que a parte tenha sido previamente intimada para sanar o vício, revela-se precipitada e nula de pleno direito, por desrespeito à lógica cooperativa que rege o processo civil contemporâneo.

Destaco, como paradigma ilustrativo, o recente julgado do egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“A demora na citação da parte executada, quando decorrente de entraves burocráticos e da morosidade do Poder Judiciário, não pode ser imputada à parte exequente, afastando-se o reconhecimento da prescrição direta, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202, I; Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1º a 4º; art. 487, II; art. 924, V. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0008566-58.2012.8.24.0038, rel. Des. Rodolfo Tridapalli, j. 10/04/2025; TJSC, Apelação n. 0309606-45.2017.8.24.0064, rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 30/04/2025; TJSC, Apelação n. 0057825-22.2012.8.24.0038, rel. Des. Altamiro de Oliveira, j. 03/04/2025.
(TJSC, Apelação n. 5018391-13.2019.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 05-06-2025).

Assim, a extinção proferida pelo Juízo de origem — embora juridicamente possível — revela-se, no caso concreto, precipitada e desprovida de observância à garantia constitucional do contraditório, uma vez que a parte autora demonstrou diligência inequívoca: protocolizou pedidos, custeou diligências e promoveu medidas concretas para a localização do réu. Após a juntada da informação relevante pelo sistema SERASA, era dever do juízo intimá-lo para requerer nova tentativa de citação, o que não foi feito.

Tem-se, portanto, que a paralisação posterior do feito se deu por falha institucional e omissão do próprio juízo ao não intimar a parte para manifestar-se sobre a nova informação obtida. Assim, não se pode penalizar a parte diligente por entraves inerentes à administração da justiça, sob pena de ferir os princípios constitucionais que regem o devido processo legal e a boa-fé objetiva processual.

Diante de tais elementos, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para que se intime a parte autora a requerer nova citação do réu com base no endereço atualizado, prosseguindo-se, então, com o regular desenvolvimento do feito.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026